Tribunal: STF
Processo: RHC 271019
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar,  interposto por Giancarlos Monteiro Hilariano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.053.299/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
Constam dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 339 do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.
A defesa alega, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, decorrente de que “o mero relato em audiência de custódia de violência policial pelo custodiado  não tipifica o crime de denunciação caluniosa”.
Fundamenta o pleito, ainda, em relatório da ONU sobre a prática de tortura, na letalidade policial e na existência de violência policial estrutural.
Alega, outrossim, que a manutenção da condenação do recorrente culminará em desencorajamento das vítimas de violência policial, haja vista a atipicidade da conduta no caso concreto.
Ao final, requer: 

“(...) o conhecimento e  provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do  STJ, absolver o Paciente em razão da atipicidade de sua conduta de relatar violência  policial na audiência de custódia sem “dolo específico” de instaurar procedimento ou  processo judicial e induzir o julgador a erro, nos termos do art. 386, III, do CPP. ”

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 69).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 47):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos perante a Corte de origem.
2. Deve ser rechaçada a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.
3. As questões em torno do pedido de absolvição ou desclassificação do tipo penal não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do  writ  e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
4. Agravo regimental desprovido.”
Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 47): 

“A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se dos autos que o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.
Concluiu-se, assim, que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.
Ademais, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de denunciação caluniosa.
Cumpre transcrever os fundamentos elaborados pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa (e-STJ fls.  13/15,  grifei):
Sabe-se que o núcleo do tipo penal "dar causa" exige que o agente atue como provocador direto da instauração de procedimento persecutório, imputando fato criminoso a alguém que sabe ser inocente, com dolo direto e específico (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 789).
O recorrente sustenta que não houve dolo na imputação de crime de abuso de autoridade, alegando que respondeu a perguntas formuladas em audiência de custódia, sem intenção de provocar investigação criminal contra os policiais. Sustenta ainda a ausência de voluntariedade e a inexistência de investigação independente, com base na ADPF 635.
Entretanto, a materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelos seguintes elementos: i) auto de prisão em flagrante n 473.17.00192; ii) boletim de ocorrência e relatório policial; iii) laudo pericial n. 9412.17.01207; iv) prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.
Sabe-se que "Havendo prova suficiente de que a ré imputou às vítimas crimes de que sabia serem elas inocentes, dando causa à investigação policial, resta configurado o delito previsto no artigo 339 do CP, devendo ser mantido o decreto condenatório. A denunciação caluniosa é crime que se consuma com a instauração do inquérito policial contra alguém, por crime que o saiba inocente o acusado e exige, para a sua configuração, um sujeito passivo determinado, a imputação de crime e o conhecimento da inocência do acusado" (TJMG, Apelação Criminal n.   1.0674.10.002301-1/001/MG, rel. Des. Walter Luiz, j. em 16-06-2015).
O laudo pericial n. 9412.17.01207 atestou que o acusado tinha escoriações antigas com crostas no abdômen e na região frontal, compatíveis com lesões típicas de queda, bem como escoriações recentes nos joelhos, também de pequena dimensão e características compatíveis com queda. Concluiu-se que as lesões foram causadas por instrumento contundente, sem risco à vida, incapacidade funcional ou qualquer sequela permanente.
Na fase policial, o policial militar Cássio Costa Barboza negou ter praticado agressão contra o recorrente, assim como declarou que, ao chegar ao local dos fatos, o réu encontrava-se detido por populares e tinha lesões no rosto, abdômen e outras partes do corpo. Essas agressões teriam sido cometidas pelos vizinhos e pela própria vítima do crime de furto, sem violência na delegacia.
Na fase policial, o policial militar Ricardo Julien Aires negou qualquer agressão por parte dos agentes estatais e atribuiu os ferimentos do acusado à ação dos populares. Em juízo, acrescentou que o acusado estava lesionado quando a guarnição chegou ao local, com escoriações no rosto e abdômen, não presenciando conduta violenta por parte dos policiais.
Na fase policial, o policial civil Cristiano da Silva Moraes relatou que estava de plantão na Central de Flagrantes e foi responsável pelo registro da prisão em flagrante. O acusado estava alterado e sob efeito de substância entorpecente, tendo sido agredido por populares antes da chegada da guarnição. Os policiais acionaram o serviço médico para socorro e negou que tenha havido agressões na delegacia.
Na fase policial para investigação do crime de furto (autos n. 0003122-25.2017.8.24.0020), o policial militar Cássio Costa Barboza relatou que, ao chegar ao local dos fatos, o acusado se encontrava lesionado e contido por populares, assim como tinha ferimentos antigos, supostamente decorrentes de conflitos anteriores nas ruas. Por sua vez, o policial Ricardo Julien Aires declarou que encontrou o acusado detido por moradores e pelo proprietário do imóvel, com sinais de agressão. Segundo o depoente, o acusado havia subtraído uma gaiola de pássaro e separado outros objetos para posterior retirada, mas foi impedido para ação de terceiros.
Ressalta-se que, no exercício das funções de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, outorgadas à Polícia Militar pelo  art. 144, § 5º, da Constituição da República, os membros da instituição prestam depoimentos dotados de presunção juris tantum de veracidade, de modo que suas palavras devem ser tomadas como reflexos da realidade quando inexistentes elementos concretos que revelem seu intuito de incriminar falsamente a outrem.
Nesse rumo, "não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função" (Apelação Criminal n. 2009.006293- 5, apud Apelação Criminal n. 0007954-78.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 5-12-2017).
Mais ainda, "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
Como se vê, os relatos não contêm distorção de conteúdo capaz de maculá los, mas são reproduzidos essencialmente de modo coerente e harmônico.
Em contrapartida, na audiência de custódia, o réu declarou que fora agredido por policiais militares e civis, relatando que os ferimentos no abdômen e na testa decorreram de queda de bicicleta, enquanto as lesões na cabeça, joelhos e braços teriam sido causadas por coronhadas e golpes com pedaços de madeira desferidos pelos servidores e militares. Disse que foi agredido também na delegacia, sem identificar com precisão os autores, presumindo que um deles seria o policial Mariano. Por fim, declarou ter sido ameaçado para não relatar os fatos durante a audiência e os policiais militares teriam agredido o recorrente no interior da unidade policial.
Em juízo, o réu descreveu versão parcialmente distinta, sustentando que foi agredido inicialmente por populares, que o arrastaram ao ser algemado, provocando escoriações na barriga, mas que o policial civil Cristiano teria desferido socos e cacetadas na nuca, sem que os demais policiais presenciassem. Negou ter sido agredido com pedaços de madeira, atribuindo as lesões nas pernas a golpes de barras de ferro desferidos por populares. Em suas declarações, reconheceu que estava lesionado em razão de queda de bicicleta ocorrida dias antes.
Observa-se que as versões do recorrente são inconsistentes e contraditórias, revelando tentativa de atribuir responsabilidade penal a agentes públicos sem respaldo probatório idôneo.
Registre-se que "para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente" (RHC 106.998, do Maranhão, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 21-2-2019).
(...)
Bem por isto, "Para a configuração do crime, é mister que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime. Não se adéqua ao tipo penal a conduta daquele que, movido pelo calor dos fatos ocorridos, reporta-se à autoridade competente para dar o relato da sua versão dos acontecimentos, sempre influenciada pela parcialidade inerente ao envolvimento do sujeito na situação a ser narrada. Aquele que vivencia uma situação conflituosa, mormente nas hipóteses em que há troca de hostilidades entre os presentes, compreende as circunstâncias fáticas de acordo com as suas paixões e as predisposições delas decorrentes, sendo impossível exigir-lhe uma visão isenta, objetiva e ponderada" (Inq 3133, rel. Min. Luiz Fuz, j. em 05-08-2014).
O recorrente admitiu suas declarações de que imputou aos policiais militares e civis a prática das lesões corporais, além de relatar as ameaças para que não noticiasse os maus tratos e o abuso de autoridade. Contudo, o conjunto probatório evidencia que o recorrente, movido por animosidade decorrente da abordagem policial que resultou em sua prisão em flagrante por tentativa de furto, imputou falsamente aos agentes públicos a prática de abuso de autoridade, com o claro propósito de desviar o foco da sua responsabilização penal e comprometer a atuação dos servidores envolvidos.
Destaca-se que "o agente, nesses termos, deve possuir consciência acerca da inocência da vítima relativamente aos fatos e ações a esta imputados, e deliberadamente promover a falsa comunicação perante a autoridade policial. O tipo penal exige que a denunciação seja objetiva e subjetivamente falsa, isto é, o autor deve saber que a imputação do crime recai sobre um inocente" (Apelação Criminal n. 5002524-55.2021.8.24.0081, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. em 04-09-2025).
Desse modo, não há dúvidas da materialidade e da autoria do crime imputado ao recorrente, sendo certo que a prova é robusta em igualmente demonstrar o dolo no proceder, de modo que não há falar se em absolvição.
(...)
Logo, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo - que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente - , porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca do crime perpetrado, o que, por conseguinte, impossibilita a absolvição.
Assim, revisar a conclusão do Tribunal a quo, para reconhecer a atipicidade da conduta em razão da alegada ausência de dolo do réu, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus.
(...)
Irretorquível, portanto, a decisão recorrida.
Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.”

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ademais, ainda que superado esse óbice, anoto que as questões suscitadas no presente recurso não foram apreciadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente